Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 12.283.174/0002-79 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA - CPF: 940.083.967-72 (ADVOGADO), DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.685.121/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Associação Alphaville Cuiabá 2 contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos à execução, excluiu a condenação em honorários de sucumbência, mantendo, no mais, a improcedência da ação. A embargante alegou omissão e obscuridade no julgado quanto à validade do título executivo, à entrega de documentos e à interpretação contratual sobre reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos relativos à existência do título executivo e à prestação dos serviços; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que previa reajuste mediante aditivo foi interpretada de forma inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte embargante, incluindo a entrega de documentos, validade das apólices de seguro, posse da CNV pelos vigilantes, e ausência de registros de falhas na prestação dos serviços.

5.

A tese de omissão quanto à interpretação da cláusula de reajuste foi refutada, pois o colegiado reconheceu a legalidade da cobrança com base na convenção coletiva retroativa à data-base.

6.

A interposição dos embargos objetivou rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via integrativa, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

7.

O acórdão não precisa responder a todas as alegações das partes, desde que contenha fundamentação suficiente, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão judicial suficientemente fundamentada não está obrigada a enfrentar todas as alegações das partes ponto a ponto.

3.

A cláusula contratual que prevê reajuste mediante aditivo é válida e sua aplicação retroativa é legítima quando respaldada por convenção coletiva com data-base anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2202801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1947036/DF, j. 03.05.2022; TJMT, N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, j. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado pela
Associação Alphaville Cuiabá 2
,

contra
acordão que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto nos autos da ação de embargos à execução em face das embargadas
Digital Segurança Ltda. – EPP
e
Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli –ME
, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor das requeridas.

A embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, decorrente da ausência de pronunciamento “
sobre o fato de que um dos motivos que ensejou na rescisão foi justamente a não entrega de todos os documentos solicitados e na forma expressamente prevista no contrato, isto é, diretamente na associação Embargante a um dos diretores, o que corrobora a tese de falha nos serviços prestados
.”

Alega que o acórdão é notoriamente obscuro e omisso, pois reconheceu a legalidade da execução extrajudicial de título inexistente e não analisou o termo “podendo” contido na cláusula oitava, §§ 1o e 2o do contrato firmado entre as partes, que trata do reajuste contratual, afirmando que o referido termo “
não impôs obrigação automática de reajuste e não elegeu parte responsável por escolher o índice de reajuste, mas apenas facultou sua aplicação mediante formalização de aditivo contratual.”

Pondera que “
ainda que se permanecesse o índice do Dissídio Anual e Convenção dos Vigilantes de Mato Grosso, a cláusula não teria operabilidade por ausência de fixação/variação desse percentual em janeiro de 2018”
, e que as embargadas “
não apresentaram qualquer fundamentação que justificasse a dispensa do título executivo objeto da controvérsia, mesmo sendo uma exigência legal para que se promova a execução extrajudicial
.”

Pugna, assim, pelo
suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento, requerendo seja atribuído efeitos infringentes para reconhecer a inexistência de título executivo a embasar a execução e anular as notas fiscais no 396, 397, 1201 e 1203 (id. 277571398).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 280590880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão e obscuridade no acórdão. No entanto, inobstante os argumentos lançados, a decisão não padece dos vícios apontados, não se enquadrando nas hipóteses de interposição de embargos de declaração constantes no artigo mencionado.

Com efeito, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de apelação, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do juiz de primeira instância acerca da improcedência dos embargos à execução, à exceção da condenação em honorários de sucumbência em favor das embargadas, deveria ser mantido.

Na ocasião, ponderou-se que a apelante, ora embargante, não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, como manda o art. 373, I, do Código de Processo Civil, na medida em que os documentos juntados pela parte adversa, ora embargada, comprovou que os serviços foram satisfatoriamente prestados e que os funcionários possuíam seguro de vida, além de que os vigilantes detinham a CNV – Carteira Nacional de Vigilante e, portanto, não eram
freelancers
.

O acórdão objurgado destacou que foram juntados aos autos do processo 1031097-65.2018.8.11.0041, onde se discute as mesmas teses analisadas nestes autos, os certificados individuais que comprovam a contratação da apólice do seguro de vida dos funcionários, com término de vigência estipulado para a data de 30/09/2018, em contraposição ao que alega a embargante em relação à validade das apólices.

Ademais, constou no acórdão que as embargadas desconstituíram a alegação de que o funcionário Wagner Rocha Silva, assim como seus pares, estavam trabalhando sem CNV, pois juntou aos autos a carteira do referido vigilante, demonstrando sua formação no ano de 2012, assim como a dos demais empregados, conforme documento acostado no id. 256097822.

De outra feita, restou consignado no acórdão que inobstante a embargante sustente que a má prestação de serviços colocou em risco a vida dos associados e demais frequentadores do loteamento, não juntou nenhum registro de ocorrência feito junto ao livro de ocorrências do condomínio ou perante a autoridade policial, pelo contrário, emitiu atestado de que as apeladas prestam seus serviços com excelência, conforme documento carreado à id. 256097843 – Pág. 3/4.

Desse modo, não prospera a alegação de omissão no acórdão por ausência de pronunciamento sobre a não entrega dos documentos solicitados pela associação embargante, visto que constou na decisão que as embargadas trouxeram os documentos e comprovaram que todos os vigilantes possuíam a CNV – Carteira Nacional de Vigilantes e que todos eles tinham seguro de vida vigente à época dos fatos, a corroborar o entendimento do magistrado de primeira instância, no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços.

No que concerne à irresignação acerca do reajuste contratual previsto na cláusula oitava, §§ 1o e 2o do contrato firmado entre as partes, o Colegiado considerou a cobrança legítima e legal.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar o trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“(...) O contrato juntado nos autos da execução n. 1022934-96.2018.8.11.0041 (Id. 14393278), prevê a ocorrência de reajuste anual do valor da mensalidade todo mês de janeiro, “podendo haver alteração, pelo índice do Dissídio Anual e Convenção dos vigilantes de Mato Grosso e também o IGPM para os Insumos, no momento da publicação do respectivo dissídio”, através de aditivo ao contrato (§§ 1o e 2o da cláusula oitava).

Portanto, não há falar em alteração unilateral do contrato, mormente considerando que, conforme afirmado pela própria apelante, o dissídio anual da categoria de vigilantes foi publicado em março/2018 e o aditivo relativo ao reajuste foi-lhe enviado em abril/2018.

Assim, em observância à pacta sunt servanda, a cobrança do reajuste pela apelada deve ser considerada legítima e legal.”

De outra feita, conquanto a embargante afirme que a cláusula que previa o reajuste pelo índice do Dissídio Anual e Convenção dos Vigilantes de Mato Grosso não teria operabilidade alguma, pois no mês de janeiro de 2018 não houve fixação/variação desse percentual, é dos autos que, de fato, no mês de janeiro daquele ano de 2018 realmente não houve a convenção coletiva de trabalho, todavia, a referida convenção foi realizada no mês de março/2018, com atraso portanto, conforme documento carreado à id. 204608245, no qual consta a vigência e data-base da convenção, qual seja, 1o de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, o que justifica a cobrança retroativa ao mês de janeiro/2018.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Precedentes.
(...) 6 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2202801 SP 2022/0278228-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que as hipóteses elencadas pela embargante não estão configuradas no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão ou a aventada obscuridade.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, na medida que os embargos de declaração não se prestam para tal finalidade.

Nessa esteira, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025